Tribunal: TJDFT
Processo: 0797484-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora.
2. O fato relevante. Aponta a embargante omissão no julgado, ao argumento de que “não houve a devida notificação para apresentação da defesa escrita no processo de suspensão, tendo sido juntado aos autos apenas um extrato da notificação (ID 216156435), sem comprovação do efetivo recebimento”. Cita o art. 10o, da Resolução CONTRAN no 723/2018 e postula a anulação da penalidade. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação omissão que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. No caso em análise, não foram encontrados vícios a serem enfrentados. Ao contrário do que foi alegado pelos embargantes, a questão contestada foi devidamente examinada, conforme itens 6, 7 e 8 do acórdão. Por oportuno, cita-se precedentes recentes desta Turma Recursal que encampam o entendimento exposto: acórdãos 1922223 e 2000111.
6. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, pois não ostenta qualquer vício, notadamente se a valoração dos fatos, a interpretação das normas e da jurisprudência, que disciplinam a matéria, não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1922223, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 16.09.2024; Acórdão 2000111, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 19.5.2025.